Tribunal: CARF
Processo: 14041.720186/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720186/2018-82
ACÓRDÃO
2402-012.913 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIRSO PEDRO BORTOLUZZI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
No caso de interposição de dois recursos, contra a mesma decisão, pela
mesma parte, apenas o primeiro poderá ser analisado, em face da
preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal.
EXCESSO DE ARROLAMENTO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do primeiro
recurso voluntário apresentado e negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Fl. 8967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.913 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2018-82
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14041.720186/2018-82 , em face do acórdão no 09-72.380, julgado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ/JFA), em sessão realizada em 26 de setembro de
2019, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
7.740/7.751, com ciência do sujeito passivo em 17/12/2018 (fls. 7.838), relativo
ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF anos-calendário 2013 e 2014, sendo
apurados os seguintes valores:
(...)
Motivou o lançamento de ofício (Termo de Verificação Fiscal - TVF às fls.
7.753/7.826) a constatação de omissão de resultado tributável da atividade rural,
com valor apurado em 2011 no total de R$ 12.594.223,45 e em 2012 no total de
R$ 1.280.397,20.
Relata e detalha a autoridade lançadora em seu TVF ter efetuado glosa de
despesas da atividade rural por falta de comprovação documental ou escrituração
a maior; duplicidade de dedução; não comprovação do efetivo pagamento;
ausência de previsão legal para a dedução; despesas efetuadas com veículos,
notadamente com combustíveis, não compatíveis com as atividades
desenvolvidas; escrituração de venda e devolução de compra como despesa;
escrituração como despesa de notas fiscais de simples remessa e relativas a outro
contribuinte.
Com relação à apuração das receitas omitidas, a auditoria fiscal relata que
analisou o histórico analítico de movimentação de rebanhos de fazendas
localizadas nos estados de Mato Grosso e Pará, blocos de notas fiscais
encaminhados em resposta a intimação, relatório extraído da Secretaria de
Fazenda do estado do Pará, escrituração errônea de receitas e reconhecimento
pelo contribuinte de omissão de receitas.
Fl. 8968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.913 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2018-82
3
A consolidação do resultado final da atividade rural apurado pela auditoria ficou
assim demonstrado:
(...)
A autoridade lançadora, por considerar que houve o intuito doloso de fraude do
contribuinte ao omitir valores significativos e de fácil constatação, assim como
apresentar documento falso na tentativa de comprovar despesa não realizada,
qualificou a multa de ofício, aplicando-a no percentual de 150%, assim como
elaborou Representação Fiscal para Fins Penais.
Em 11/01/2019 o sujeito passivo apresentou, por intermédio de procurador, a
impugnação de fls. 7.844/7.888, acompanhada dos documentos de fls.
7.889/8.811, alegando preliminarmente que a autuação deve ser considerada
nula, em face de irregularidades que a eivaram de vícios intrínsecos e insanáveis,
que maculam sua validade, e pela confusão estabelecida em sua elaboração, o
que dificultou ao impugnante o seu direito de ampla defesa e de exercer o
contraditório.
Argumenta o defendente que as irregularidade no levantamento fiscal, que
implicaram na exorbitância do valor do imposto complementar a pagar, assim
como a injustificada qualificação da multa do ofício, atentam à lisura do Processo
Administrativo Fiscal, tornando o Auto de Infração nulo de pleno direito, pela
ausência da garantia da eficácia da norma jurídica aplicável ao caso concreto.
No mérito, em apertada síntese, a ser detalhada no Voto, o impugnante alega que
a autoridade lançadora computou em seu levantamento receitas em duplicidade
e relativas a saídas inexistentes de cabeças de gado, e requer a convalidação de
despesas que teriam sido glosadas indevidamente, conforme documentação que
apresenta, o que diminuiria o valor do crédito lançado.
Discorda da qualificação da multa de ofício, argumentando que inexistiu a
pretensão de estabelecer embaraços ou lograr vantagens ilícitas junto ao Fisco,
apenas erros materiais que assume.
Por fim, requer que seja anulada a Ordem de Bloqueio de Bens, endereçada aos
Cartórios de Registros de Imóveis, que compromete a liberdade de o impugnante
onerar as suas propriedades para a obtenção de empréstimos, podendo provocar-
lhe a inevitável interrupção de suas atividade rurais.
Em despacho de fls. 8.813, o Secat/DRF/CBA informa que, como o contribuinte
pugnou pela nulidade da íntegra da autuação, não há valor a ser desmembrado
relativo à parcela de imposto com a qual o impugnante concorda, no valor de R$
358.827,14.
É o relatório.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 8969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.913 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2018-82
4
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no lançamento que conta com a enumeração exaustiva dos
fundamentos legais e descreve completamente a infração, praticando ato
administrativo vinculado em observância a dever de ofício.
ARROLAMENTO DE BENS. DRJ. COMPETÊNCIA.
Inexiste competência regimental para as Delegacias de Julgamento apreciarem os
procedimentos relativos ao Termo de Arrolamento de Bens.
ATIVIDADE RURAL. DESPESA. REQUISITOS.
Para a dedutibilidade da despesa de atividade rural, o contribuinte deve cumprir
com, pelo menos, dois requisitos: (a) comprovar seu efetivo pagamento,
mediante transferência bancária, cópia de cheque nominal ou recibo
acompanhado da demonstração do saque em conta corrente, em data e valor
compatíveis com a despesa paga; (b) demonstrar a necessidade e o atrelamento à
percepção do rendimento correspondente e à manutenção da fonte produtora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o contribuinte apresentou 2 recursos voluntários tempestivos, em
momentos distintos. O primeiro, protocolado em 29.10.2019, com objeto exclusivamente sobre o
arrolamento de bens. O segundo, protocolado em 12.11.2019, argumento preliminares de
nulidade e o mérito do lançamento.
É o relatório

VOTO

Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.

ADMISSIBILIDADE
Como relatado, contra o acórdão recorrido, foram interpostos dois recursos
voluntários em nome da Recorrente (fls. 8833 e ss e fls. 8.927 e ss).
Fl. 8970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.913 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2018-82
5
Ambos os recursos foram apresentados tempestivamente, firmados pelo mesmo
procurador do recorrente, Dr. Manoel Blanco Neto, tendo sido o contribuinte notificado da
decisão da DRJ em 16.10.2019.
Por força do princípio da unirrecorribilidade e do instituto da preclusão
consumativa, apenas o primeiro recurso deve ser conhecido.
Neste mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça e este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se posicionaram sobre o tema:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO DO SEGUNDO RECURSO DENTRO DO PRAZO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
ADEQUAÇÃO
DO
SEGUNDO
INCONFORMISMO.
DESINFLUÊNCIA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
QUE
IMPEDE
O
SEU
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para
a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de
prestação jurisdicional.
2. A antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de um
recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo
recurso, simultâneo ou subsequente, interposto pela mesma parte e contra o
mesmo julgado, haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade, pouco
importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a decisão e
tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo recursal.
3. Na hipótese em apreço, a parte ora recorrida impugnou, através de agravo de
instrumento, a decisão extintiva do cumprimento de sentença por ela iniciado,
não tendo o recurso merecido conhecimento, porquanto inadequado à
impugnação desse ato judicial; mas, antes de findo o prazo recursal, interpôs
apelação, da qual o Tribunal estadual conheceu e deu-lhe provimento, o que
acarretou ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, a implicar a reforma do
acórdão recorrido, a fim de não se conhecer da apelação interposta pela parte
recorrida.
4. Recurso especial provido
(REsp no 2075284-SP, Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em
08/08/2023)

Número do processo: 10580.727032/2018-63
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 06/03/2024
Fl. 8971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.913 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2018-82
6
Data da publicação: 29/04/2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2014
DUPLICIDADE DE RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
No caso de interposição de dois recursos, contra a mesma decisão, pela mesma
parte, apenas o primeiro poderá ser analisado, em face da preclusão consumativa
e do princípio da unicidade recursal.
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 2.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES RELATIVA A RETENÇÕES DECORRENTES DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CESSÃO DE MÃO DE OBRA. NECESSIDADE DE
DESTAQUE DA RETENÇÃO NAS NOTAS FISCAIS OU COMPROVAÇÃO DO
RECOLHIMENTO PELO PRESTADOR.
A compensação relativa à retenção de contribuições previdenciárias decorrentes
de retenção sobre serviços prestados mediante cessão de mão de obra somente é
autorizada quando tenha havido o destaque da retenção na notas fiscal ou seja
comprovado o recolhimento dos valores retidos.
Número da decisão: 2401-011.594
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso
voluntário, exceto quanto à matéria objeto de ação judicial, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (documento assinado digitalmente) Guilherme Paes de
Barros Geraldi - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: os
Conselheiros José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José
Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Nome do relator: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI

Fl. 8972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.913 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2018-82
7
Número do processo: 14751.000284/2007-31
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 04/04/2023
Data da publicação: 22/04/2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DUPLICIDADE DE RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
No caso de interposição de dois recursos, contra a mesma decisão, pela mesma
parte, apenas o primeiro poderá ser analisado, em face da preclusão consumativa
e do princípio da unicidade recursal.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELA
FONTE PAGADORA
Não se vislumbra ilegitimidade passiva do contribuinte quando constituído crédito
tributário em seu nome, em razão de ausência de recolhimento do IRPF pela fonte
pagadora, vide enunciado 12 do CARF.
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF.
REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função. (Tema de no 808 do STF)
INTERPRETAÇÃO BENIGNA. INAPLICABILIDADE. O art. 112 do Código Tributário
Nacional é inaplicável quando inexistentes quaisquer dúvidas quanto à lei
tributária que comine infrações.
Número da decisão: 2202-009.771
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para afastar a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento
da remuneração. (assinado digitalmente) Mário Hermes Soares Campos -
Presidente. (assinado digitalmente) Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente),
Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz
Accioly.
Nome do relator: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Fl. 8973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.913 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2018-82
8

Desta forma, por conta da preclusão consumativa, conheço tão somente do
primeiro recurso apresentado em fls. 8833 e seguintes.

MÉRITO
Sustenta o recorrente a ocorrência de excesso no arrolamento de bens, inclusive
referindo-se à decisão recorrida quanto ao fato de que a mesma entendeu por inexistir
competência da DRJ para apreciar procedimentos de Arrolamento de Bens.
Em que pese a fundamentação trazida, em 2018 foi aprovada a Súmula CARF no 109
(Vinculante a partir de 2019) no seguinte sentido:
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desta forma, não há como acolher a pretensão recursal, tendo em vista a previsão
sumular acima.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do primeiro recurso voluntário apresentado e nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 8974
DF CARF MF
Original